Tribunal: TJMT
Processo: 1033048-44.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1033048-44.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]
Parte(s):

[FELIPE SARTORI - CPF: 006.555.981-97 (RECORRENTE), TAISE DO PRADO MARQUES DA SILVA - CPF: 032.875.581-88 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1033048-44.2023.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

8º Juizado Especial Cível De Cuiabá

Recorrente(s):

Felipe Sartori

Recorrido(s):

Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 de dezembro de 2023

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE CHEGADA AO DESTINO FINAL POR CANCELAMENTO E ALTERAÇÃO DO VOO DE VOLTA. ALEGAÇÃO DE REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. ATRASO SUPERIOR A 14 (QUATORZE) HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE PUGNANDO PELA MAJORAÇÃO DOS DANOS. REJEITADA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. No presente caso, o reclamante alega que adquiriu passagem aérea com a Ré, que no trecho ida e volta Cuiabá/MT a Rio de Janeiro/RJ, a ida transcorreu como contratado contudo no voo de volta com saída marcada às 18h20min do dia 18/06/2023 com chegada prevista às 21h50min do mesmo dia foi cancelado tomando conhecimento já no aeroporto. O trecho não foi cumprido como contratado, sendo foi informado que o cancelamento se deu por problemas de readequação da malha aérea. Sendo reacomodado em outro voo no dia seguinte em 19/06/2023 com saída às 06h40min que só chegou ao destino final às 12h05min, tiveram portanto, um atraso de aproximadamente de
14h de chegada ao destino
, além do voo inicialmente contratado.

3. Em contrapartida, a cia aérea sustenta que a alteração se deu por necessidade de readequação da malha aérea, o que foge ao seu controle, alegando ausência na falha na prestação do serviço ou danos indenizáveis. Sustenta que diante do tráfego aéreo realizou a reacomodação dos passageiros assim que possível e que o impedimento de embarque não pode ser imputado à reclamada uma vez que se deu em razão de questões operacionais, todavia, não juntou quaisquer meios de provas para se eximir, uma vez que descreve
problemas de fortuito interno
, ônus que lhe incumbia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

4. No presente caso, é incontroverso a falha na prestação de serviço, pois estes não foram prestados da forma contratada, acarretando danos a parte Autora, de modo que emerge o dever de reparar pelos danos morais. Sendo assim, a Reclamada responde pela falha na prestação de serviço.

5. Portanto, se faz devida a indenização por danos morais, escorreita a sentença de primeiro grau.

6. Contudo não há como acolher o pleito de majoração pois já se encontra dentro dos valores usualmente arbitrados. Mantém-se o quantum indenizatório no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), este montante se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como se mostra em valor compatível com a lesão experimentada pela vítima.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos da exordial, para CONDENAR a Reclamada a pagar a parte reclamante a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95).”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023